Tribunal: TJSP
Processo: 1001486-34.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Decisão que determina a juntada de documentos para fins de avaliação da pretendida benesse. Indeferimento no bojo da sentença. Reforma.
A análise do pedido de justiça gratuita formulado pela autora na exordial ficou condicionada à apresentação de esclarecimentos e dos documentos elencados pelo Juízo Singular, sob pena de indeferimento. Todavia, uma vez analisados

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Decisão que determina a juntada de documentos para fins de avaliação da pretendida benesse. Indeferimento no bojo da sentença. Reforma.
A análise do pedido de justiça gratuita formulado pela autora na exordial ficou condicionada à apresentação de esclarecimentos e dos documentos elencados pelo Juízo Singular, sob pena de indeferimento. Todavia, uma vez analisados os elementos probatórios, nota-se que inexistem nos autos indicativos de que a autora possua condições econômicas de custear o processo. Os elementos carreados aos autos justificam a concessão da gratuidade judicial, prevalecendo, até prova em contrário, a presunção de necessidade da benesse. Justiça gratuita deferida.

Notificação judicial. Negativação do nome da autora no rol de inadimplentes. Indeferimento da petição inicial. Notificação que é mero ato formal. Possibilidade de utilização para resguardar seus direitos. Extinção do processo afastada.
A notificação judicial é mero ato formal, não ensejando qualquer obrigação pela parte contrária. A autora pode escolher se quer notificar a ré pela via extrajudicial ou judicial. A notificação judicial não é um processo, mas, sim, um procedimento utilizado para promover a conservação de seu direito ou prevenir responsabilidades. Não há que se falar em indeferimento da inicial, pois a autora somente está notificando a ré, sem qualquer consequência jurídica, já que não se trata de uma ação. Sentença de extinção afastada.
Apelação provida.